Tribunal: STF
Processo: ARE 1468761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL CIVIL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES A PERCEPÇÃO DA GAPJ NAS REFERÊNCIA IV E V COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEI 7.146/97 – AUTOAPLICAÇÃO DA LEI – INOCORRÊNCIA - PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A PERCEPÇÃO PELA PARTE APELANTE DA REFERÊNCIA III DA GRATIFICAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V REGULAMENTADA APENAS PELA LEI 12.601/12 – PODER DISCRICIONÁRIO DO ESTADO EM REGULAMENTAR A MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU AFLIÇÃO Á ISONOMIA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - APELO IMPROVIDO.



    1. Na presente lide a parte apelante requer o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ, nas referências IV e V, contada a partir de 12 meses da percepção da referência III, com base exclusivamente na lei 7.146/1997, que sustenta ser autoaplicável.



    2. Em seu apelo a própria autoria infirma que “...a questão central da presente lide é se a Lei Estadual que criou a GAP, 7.146/97, é autoaplicável ou não, devendo o judiciário decidir se a norma precisa ou não de regulamentação.”, o que não ocorreu porque o p´roprio texto legal, em seu art. 22, foi expressa no sentido de postergar a regulamentação das demais referências a ato posterior.



    3. A regulamentação dos níveis IV e V da GAJ/GAPJ ocorreu apenas com a edição da Lei Estadual nº 12.601/2012, que disciplinou os processos revisionais para acesso aos aludidos níveis e as datas para pagamento das aludidas gratificações.



    4. Os documentos trazidos aos autos pela própria autoria não demonstram o pagamento das GAPJ IV e V a outros policiais antes do prazo regulamentar, de forma a quebrar a necessária isonomia ou malferir o princípio da legalidade que permitisse ao Judiciário intervenção no mérito administrativo, devendo ser respeitada a independência dos Poderes.



    5. Não se justifica, diante da prova dos autos, o pleito de pagamento de valores e diferenças oriundas das referências IV e V da referida gratificação, antes da regulamentação da mesma pela lei 12.601/2012, de iniciativa do Poder Executivo, com chancela do legislativo.



    6. Apelo improvido, sem condenação ou majoração dos honorários advocatícios porque não impostos pela sentença sem que houvesse recurso adequado pelo Estado da Bahia ou mesmo contrarrazões ao recurso autoral.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente